Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPOSITO JUDICIAL DOS VALORES EXECUTADOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o saldo remanescente apontado nos cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$80.743,77 atualizados até 25/3/2020.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob o rito dos recursos repetitivos, a tese de que na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada, sendo de responsabilidade da instituição financeira depositária, não do devedor, a remuneração do depósito judicial.
3. Não tendo sido todos os valores depositados judicialmente pela executada considerados nos cálculos homologados, necessária nova remessa dos autos para a Contadoria para cálculo do saldo remanescente, que deve ser equivalente a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, ou seja, 2% sobre o valor da execução.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.
6. Segundo o disposto no § 2o do artigo 85 do CPC/15, na fixação dos honorários sucumbenciais deve o Magistrado levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nada obstante, ainda que referido dispositivo estipule que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou valor atualizado da causa, deve ele ser conjugado com o previsto no §8o do mesmo artigo, segundo o qual “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
8. Embora a agravante tenha obtido significativa redução da dívida, o debate dos autos resumiu-se à forma de cálculo do débito, não revelando, pois, significativa complexidade, de sorte que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa ou sobre o excesso entre o valor executado e o reconhecido como devido não se mostra adequado por ser desproporcional ao trabalho desempenhado nos autos.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.